Tribunal: TJMT
Processo: 1006065-24.2022.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006065-24.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ROMANA ANDRADE CAMILO - CPF: 616.882.311-53 (APELADO), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ARREMATAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Preliminar de ilegitimidade que não merece acolhida. Aquisição da carteira de crédito pelo Banco Pan, fato que não se presta a eximir a responsabilidade da apelante, da relação jurídica entabulada com a autora, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor,
porquanto havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes.
Hipótese atrai a incidência do artigo 109 do CPC: "A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. (TJ-RJ - APL: 00135151820138190075, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 01/07/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017)"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S.A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO no 1006065-24.2022.8.11.0007, movida em face por ROMANA ANDRADE CAMILO, em sentença de ID 173484692 julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do Cartão de Crédito Consignado apontado na exordial, bem como o cancelamento dos descontos mensais junto aos proventos da apelada, com a consequente restituição dos valores indevidamente cobrados, a serem atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a data de cada desconto indevido, devendo este montante ser apurado em cumprimento de sentença. Condenou a recorrente, também, ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), a serem atualizados com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da fixação. Determinou, ainda, a baixa dos descontos mensais junto aos proventos da recorrida, em relação a esse contrato, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões de ID 173484699 a parte apelante sustenta a ocorrência da prescrição do direito autoral. Aduz que é cabível a apresentação de documentos novos em sede recursal. Defende a legitimidade do Banco Cruzeiro do Sul, haja vista que arremataram parte da carteira dos clientes via leilão. Alega que agiu em boa-fé e que a parte adversa contratou o Cartão de Crédito Consignado, utilizando-o. Argui que o negócio jurídico é válido e que não praticou qualquer ato ilícito que enseje indenização por danos morais e materiais. Contesta o
quantum
indenizatório e a multa aplicada.

Contrarrazões em documento de ID 173484708.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, o Banco Pan, ora apelante, relata que arrematou por meio de leilão, parte da carteira de clientes do Banco Cruzeiro do Sul, portanto, aduz a necessidade de sua inclusão no presente feito para a apresentação dos documentos solicitados.

Sem maiores delongas, direto ao ponto, tenho que é necessária a inclusão do Banco Cruzeiro do Sul no polo passivo da presente demanda.

O artigo 109 do CPC dispõe que:
“A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. ”

Assim,
havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor.

Neste seguimento:

“Apelações. Ação revisional de cartão de crédito c.c. danos morais e materiais. Preliminar de ilegitimidade de parte do réu Banco Cruzeiro do Sul ante a cessão da carteira para o corréu Banco Pan. Preliminar rejeitada, uma vez que ambos os bancos respondem por eventuais danos causados à autora. Laudo pericial que demonstrou a existência de saldo credor em favor da autora/apelada. Devolução do indébito. Danos morais. Inocorrência. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos. (TJ-SP – APL: 00035840420148260352 SP 0003584-04.2014.8.26.0352. Rel. KODAMA. Pedro, 37a Câmara de Direito Privado. Julg. 27/6/2017). ”

“RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. PRECEDENTES STJ. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA, PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL ARBITRADA EM R$100,00, ATÉ O LIMITE DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MINORAÇÃO INDEVIDA. VALOR NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA ESTIMULAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. (02a Turma Recursal. RecIno 5009.54.2014.8.16.0058, Rel. juíza SALMORIA, Camila Henning, DJ 2/3/2015).”

“Apelação cível. Revisional. Cartão de crédito. Juízo de admissibilidade. Efeito suspensivo ope legis. Tutela de evidência prejudicada. Ilegitimidade passiva do Banco Cruzeiro do Sul. Cessão da carteira. Legitimidade mantida. Limitação de juros. Comissão de permanência. Inversão do ônus da prova. Desnecessidade. Uma vez recebido no seu efeito suspensivo ope legis, o recurso suspende os efeitos da sentença, até o seu final julgamento, o que prejudica o pedido de tutela de evidência da apelante, para a obtenção do mesmo efeito. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade do Banco Cruzeiro do Sul, ante a cessão da carteira para o Banco Panamericano, uma vez que ambos os bancos devem responder por eventuais danos causados à autora. Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado sobre a sua necessidade ou não a depender da análise da verossimilhança da alegação e de hipossuficiência, segundo as regras ordinárias da experiência e dependente do exame fático-probatório dos autos. (Apelação, Processo no 0000144-60.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Rel. Des. MORI, Kiyochi, 2a Câmara Cível, julg. 31/8/2017).”

Portanto, ambos os bancos devem ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, contra o qual recaem as mesmas obrigações impostas.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO, do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO para incluir no polo passivo o Banco Cruzeiro do Sul, e, via de consequência,
determino
o retorno do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento com ambos os bancos no polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023